Tribunal: STJ
Processo: 0001680-57.2018.8.24.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1967092 - SC (2021/0340951-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: G L DE M
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: J P E N
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DE FATOS E

PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial demanda reexame de
provas ou apenas sua revaloração, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade de análise do conjunto fático-
probatório para a questão, não refutando adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
4. As razões do agravo regimental reforçam a conclusão de que o recorrente busca o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50435209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ac050829-9481-44e1-9476-13c47eb424bd

Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando este demanda reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE,
19/12/2018
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50435209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: ac050829-9481-44e1-9476-13c47eb424bd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1967092 - SC (2021/0340951-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: G L DE M
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: J P E N
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. REEXAME DE FATOS E

PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial demanda reexame de
provas ou apenas sua revaloração, o que afastaria a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade de análise do conjunto fático-
probatório para a questão, não refutando adequadamente a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA50435204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: e38a26a6-a6ef-4eab-9a69-f59f3af2c99b

4. As razões do agravo regimental reforçam a conclusão de que o recorrente busca o
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. A simples assertiva genérica de revaloração de prova não é suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando este demanda reexame de fatos e provas.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 253, II, a.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE,
19/12/2018
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G L de M contra decisão
monocrática deste relator que não conheceu do recurso especial por incidência
da Súmula n. 7, STJ (fls. 4026-4032).
A parte agravante aduz, em síntese, que o caso em análise não demandaria
reexame das provas, mas apenas sua revaloração, e pede, portanto, o provimento deste
agravo regimental, para que também seja provido o recurso especial (fls. 4040-4108).
É o relatório.

VOTO
Em decisão monocrática, verifiquei que o recurso especial encontrou óbice
na Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA50435204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: e38a26a6-a6ef-4eab-9a69-f59f3af2c99b

Por essa razão, foi aplicada a regra contida no art. 253, II, , do Regimento
a
Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do recurso
especial.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o recurso especial
não incidiu no referido enunciado sumular.
Como se sabe, é dever da parte demonstrar a eventual desnecessidade da
análise do conjunto fático-probatório para a análise da questão, deixando claro que os
fatos foram devidamente consignados no acórdão impugnado, o que não ocorreu na
hipótese.
A parte agravante se deteve em argumentos meritórios, deixando de
evidenciar a desnecessidade de análise fática para que seja apreciado o mérito do recurso
especial.
Além do mais, as próprias razões do regimental reforçam a conclusão da Corte
de origem no sentido de que o recorrente alvitra mesmo o reexame de fatos e provas, pois
para concluir pela ausência de provas para a condenação, ou mesmo as modificações
requeridas na dosimetria, seria indispensável cotejá-lo com todas as outras provas
produzidas durante a instrução, o que se sabe, é censurado pela Súmula n. 7, STJ.
Ademais, a simples assertiva genérica de que se trata de revaloração de prova
não é suficiente para o conhecimento do recurso especial.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de
). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG,
18/11/2016
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg nos
19/12/2018
EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 7, STJ, mantenho a
decisão agravada, não conhecendo do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50435204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:57:52
Código de Controle do Documento: e38a26a6-a6ef-4eab-9a69-f59f3af2c99b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0340951-3
REsp 1.967.092 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016805720188240030 16805720188240030
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: G L DE M
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: J P E N
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: M C J
CORRÉU
: T C DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G L DE M
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: J P E N
ADVOGADOS
: EDUARDO FAUSTINA DA ROSA - SC030982
ALLAN WALLACE MAZZARO - SC053626
JOAO GABRIEL KUNTZE - SC057113
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54216444990803841640=@
2021/0340951-3 - REsp 1967092 Petição : 2025/0071979-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:33:15
Código de Controle do Documento: 27A8B143-6693-4287-97AE-DBEAA78FB95A